Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-49.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão quanto ao pedido de cancelamento do cartão de crédito e que não houve manifestação sobre a abusividade da dívida e a necessidade de fixação de um prazo certo para quitação.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o acórdão incorreu em vícios suscetíveis de modificação do julgado, principalmente, a respeito do pedido de cancelamento do cartão e de reconhecimento de abusividade do débito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. É inviável a pretensão de anulação judicial ou a revisão dos encargos, uma vez que as respectivas informações foram prestadas corretamente, estando ausente qualquer abusividade na relação jurídica.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Diante da legalidade da contratação e da legitimidade da relação jurídica, não cabe ao judiciário determinar o cancelamento do serviço, devendo o Embargante cumprir com os seus ônus contratuais para exercício do direito de resilição de maneira administrativa, não havendo provas de óbices para tal medida.